Tribunal: TJSP
Processo: 0004173-21.2018.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / União Estável ou Concubinato
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
Apelação. Pedido de liquidação de sentença por arbitramento. Extinção, sem julgamento do mérito, pelo reconhecimento de Litispendência com cumprimento provisório anteriormente ajuizado. Litispendência configurada pelas mesmas partes e mesma causa de pedir. Fixação de honorários na sentença. Inconformismo da exequente. Descabimento. Ônus decorrentes da sucumbência que são de responsabilidade da

Ementa:
Apelação. Pedido de liquidação de sentença por arbitramento. Extinção, sem julgamento do mérito, pelo reconhecimento de Litispendência com cumprimento provisório anteriormente ajuizado. Litispendência configurada pelas mesmas partes e mesma causa de pedir. Fixação de honorários na sentença. Inconformismo da exequente. Descabimento. Ônus decorrentes da sucumbência que são de responsabilidade da exequente. Havendo os executados sido obrigados a vir a juízo para se defender da dupla exigência da exequente, impõe-se a condenação desta nos ônus da sucumbência. Sentença mantida. Fixação de honorários sucumbenciais recursais (§11 do art. 85 do CPC e Enunciado Administrativo no 7, do C.STJ). Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048723
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0004173-21.2018.8.26.0363, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é apelante
CLEONICE DE ALMEIDA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados SÔNIA
APARECIDA DE CARVALHO MÔNACO, KAISA CRISTINA MONACO DE
MACEDO e LUIZ FERNANDO DE CARVALHO MONACO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004173-21.2018.8.26.0363 -Voto no 27716
2
Apelação n°:
0004173-21.2018.8.26.0363
Apelante (s):
Cleonice de Almeida Silva
Apelado (s):
Sônia Aparecida de Carvalho Mônaco e outros
Comarca:
Mogi Mirim 3a Vara Cível
1a Instância:
Proc. no 0004173-21.2018.8.26.0363
Juiz (a):
Fabio Rodrigues Fazuoli
Voto no
27.716
EMENTA. Apelação. Pedido de liquidação de sentença por
arbitramento. Extinção, sem julgamento do mérito, pelo
reconhecimento de Litispendência com cumprimento
provisório
anteriormente
ajuizado.
Litispendência
configurada pelas mesmas partes e mesma causa de pedir.
Fixação de honorários na sentença. Inconformismo da
exequente.
Descabimento.
Ônus
decorrentes
da
sucumbência que são de responsabilidade da exequente.
Havendo os executados sido obrigados a vir a juízo para se
defender da dupla exigência da exequente, impõe-se a
condenação desta nos ônus da sucumbência. Sentença
mantida. Fixação de honorários sucumbenciais recursais
(§11 do art. 85 do CPC e Enunciado Administrativo no 7, do
C.STJ). Recurso desprovido.
Apelação interposta contra a sentença de fls. 123/124,
cujo relatório se adota, que julgou extinto o pedido de liquidação de
sentença proposto por Cleonice de Almeida Silva em face de Sônia
Aparecida de Carvalho Mônaco, Luiz Fernando de Carvalho Monaco e
Kaisa Cristina Monaco de Macedo, em razão de litispendência.
A autora apela e pugna pela reforma da sentença,
pelas razões apresentadas às fls. 140/143.
Recurso tempestivo, isento de preparo e não
respondido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004173-21.2018.8.26.0363 -Voto no 27716
3
Trata-se de liquidação por arbitramento promovida
por Cleonice de Almeida Silva em face de Sônia Aparecida de Carvalho
Mônaco, Luiz Fernando de Carvalho Monaco e Kaisa Cristina Monaco de
Macedo
A exequente, vencedora na ação principal pendente
de Julgamento de Recurso Especial no Colendo STJ, está promovendo
execução provisória dividindo-a em fases distintas com pedidos similares,
quando não idênticos.
Sobreveio sentença de extinção, sem julgamento do
mérito, pelo reconhecimento de litispendência, tendo em vista que o
débito cobrado nestes autos já é objeto de outra liquidação/cumprimento
promovido pela própria exequente.
Da decisão, apela a exequente alegando que “somente
cumpriu a determinação do MM. Juízo de 1a Instância, separando os feitos para
apuração das parcelas líquidas e ilíquidas, entretanto, posteriormente, além de
julgar extinto o pedido por litispendência inexistente, ainda condenou à Apelante
ao pagamento e/ou ressarcimento das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios que, na forma do art. 85, §2o do Código de Processo Civil,
arbitrado em 10% do valor atualizado da causa, o qual também não foi sequer
fixada à base para a incidência, pois, pela própria subdivisão determinada pelo
MM. Juízo 'a quo', entre os pedidos líquidos e ilíquidos, não se sabe qual seria a
aludida base”.
Sem razão, contudo.
Indiscutível o reconhecimento da litispendência,
pois as duas ações têm as mesmas partes, causa de pedir e pedido,
configurando causa extintiva do processo sem resolução do mérito.
A decisão a que se refere a exequente determina que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004173-21.2018.8.26.0363 -Voto no 27716
4
“[...] A despeito da parte autora ter pleiteado na inicial cumprimento provisório
de sentença cumulado com liquidação de valores que restaram eventualmente
ilíquidos em sentença, fato é que os pleitos possuem ritos diversos, sendo que na
fase de liquidação poderá, quiçá, ser realizada produção de provas.
Destarte, inclusive para que não haja confusão processual,
emende a parte autora a inicial, para o fim de determinar se a presente ação
tramitará como cumprimento provisório de sentença ou como procedimento de
liquidação, atendendo-se, se o caso, o quanto descrito no artigo 320 do Código de
Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial”
(Processo no 0002517-29.2018.8.26.0363).
Em
resposta
aos
Embargos
de
Declaração
apresentados às fls. 126/128 e 134/135, o i. sentenciante fez constar que:
“[...] Ao contrário do quanto afirmado pela embargante, em consulta aos autos n.o
0002517-29.2018.8.26.0363, verifiquei que fora proferida decisão aos 01 de
outubro de 2019 (fls. 160 daqueles autos), determinando que estão sendo
discutidos, para fins de liquidação, todos os bens apresentados na planilha
daqueles autos, conforme abaixo transcrito, ipsis litteris:
'Vistos.
Ante
o
decidido
nos
autos
n.o
0004173-21.2018.8.26.0363 (extinção por litispendência), bem como forte
no quanto decidido às fls. 149, em se tratando de todos os bens discutidos
nos presentes autos e, ainda que haja saldo bancário aparentemente com
valores líquidos, ante os eventuais juros e correção monetária se acham
ilíquidos, deve-se, portanto, proceder à liquidação de todos os bens.
Destarte, a presente prosseguirá como liquidação de
sentença de todos os bens indicados na planilha de fls. 03/04.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004173-21.2018.8.26.0363 -Voto no 27716
5
Retifique-se no sistema SAJ.
Tendo a parte requerida apresentado impugnação
específica quanto ao quantum debeatur (fls. 134/143), não sendo possível a
este juízo estimar eventual débito e divisão de bens, manifeste-se a
exequente, em 05 (cinco) dias, requerendo o que de direito.
Decorridos silente, certifique-se e tornem conclusos.
Int.' “
Ao que se verifica os executados se viram obrigados a
vir a juízo para se defender da dupla exigência da exequente, o que se
impõe a condenação desta nos ônus da sucumbência, cabendo assim a
manutenção da r. sentença também neste ponto.
Portanto, com a extinção do processo, sem resolução
de mérito deve ser fixada a responsabilidade da exequente pelos ônus
decorrentes da sucumbência das custas e honorários advocatícios.
Destarte, escorreita a sentença, que agora, em sede de
recurso, fica mantida pelos seus jurídicos e bem lançados fundamentos.
Por fim, quanto aos honorários sucumbenciais
recursais estabelecidos no §11 do art. 85, do CPC, foi determinado pelo
Enunciado Administrativo no 7 do C. Superior Tribunal de Justiça:
“Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de
março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais
recursais, na forma do art. 85, §11, do novo CPC”.
Considerando que no caso dos autos o recurso foi
interposto contra decisão publicada após 18 de março de 2016, é o caso de
fixar honorários sucumbenciais recursais a serem pagos pela Apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004173-21.2018.8.26.0363 -Voto no 27716
6
ao(s) patrono(s) dos Apelados, que ora estabeleço em 15% do valor da
causa, nos termos do §11 do art. 85 do CPC, observada a gratuidade
processual.
Ante o exposto, meu voto nega provimento ao
recurso.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator